Tribunal: TJDFT
Processo: 0002657-35.2017.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. RESCISÃO CONTRATUAL. VALORES PAGOS. DEVOLUÇÃO INTEGRAL. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO. TEMA 971. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO.
1. O Código de Defesa do Consumidor incide sobre o contrato de compra e venda de imóvel entabulado entre as partes, uma vez que as empresas que visam lucro com a construção e venda de imóveis residenciais se enquadram no conceito de fornecedoras.
2. O inadimplemento contratual por culpa exclusiva da construtora acarreta rescisão contratual com a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador, integralmente, conforme súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Conforme o que preconiza o Tema 971 do Superior Tribunal de Justiça, no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor.
4. Recurso dos apelantes/autores conhecido e provido.
5. Recurso dos apelantes/réus conhecido e desprovido.